Tribunal: TCU
Processo: 000.715/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à tomada de preços destinada a contratar empresa especializada na execução de serviço de engenharia nas instalações da sede do HGERJ, recuperação da fachada do bloco C, mediante o regime empreitada por preço unitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Arquimedes Engenharia Civil Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 2/2020, de responsabilidade do Hospital Geral do Rio de Janeiro/Exército Brasileiro (HGRJ), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para recuperação da fachada do bloco C do edifício sede da organização militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. dar ciência ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que: 9.4.1. o orçamento defeituoso afronta o art. 6o, inciso IX, alínea "f", da Lei 8.666/1993; 9.4.2. é obrigatório o uso do Sinapi na elaboração de orçamentos de obras de edificações custeadas com recursos federais, em obediência ao art. 3o do Decreto 7.983/2013; 9.4.3. em caso de necessidade de uso de composições originárias de outros sistemas de preços, devem ser adotados, preferencialmente, os valores e insumos pesquisados pelo Sinapi, a exemplo do preconizado pelo Acórdão 1176/2012-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes; 9.5. informar ao Ministério da Defesa, ao Hospital Geral do Rio de Janeiro e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.